Tribunal: TJSP
Processo: 2287343-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução - Insurgência da executada - Alegação de que houve a novação do crédito em razão da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial - Pedido de extinção da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução - Insurgência da executada - Alegação de que houve a novação do crédito em razão da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial - Pedido de extinção da execução - Descabimento - Execução que deve permanecer no Juízo de origem - Atos de constrição judicial, no entanto, que devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial - Uma das finalidades da Lei de Falência e Recuperação é concentrar no Juízo Universal os atos de constrição e expropriatórios que atinjam o patrimônio da empresa recuperanda, de modo que não impeçam a continuidade da sua atividade - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287343-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BUTANTÃ
SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado EDILTON NUNES
MACHADO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U. Declara voto convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No2020/33628
Agravo de Instrumento No 2287343-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Fabio de Souza Pimenta
Agravante: Butantã Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Edilton Nunes Machado
Interessado: Gilvanete Rocha Machado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão
contratual, cumulada com pedido de restituição de
valores, em fase de cumprimento de sentença - Decisão
que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o
prosseguimento da execução - Insurgência da executada
- Alegação de que houve a novação do crédito em razão
da aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial
-
Pedido
de
extinção
da
execução
-
Descabimento - Execução que deve permanecer no
Juízo de origem - Atos de constrição judicial, no entanto,
que devem ser submetidos ao juízo da recuperação
judicial - Uma das finalidades da Lei de Falência e
Recuperação é concentrar no Juízo Universal os atos de
constrição e expropriatórios que atinjam o patrimônio da
empresa recuperanda, de modo que não impeçam a
continuidade da sua atividade - Decisão mantida -
AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de
restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo
agravado em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 248/254 (na
origem), foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e
determinado que o exequente diga sobre o andamento do processo em
trinta dias.
Sustenta a agravante, em recuperação judicial, que o
crédito do agravado está contemplado pelo plano de saneamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, já homologado. Diz que houve novação da dívida executada e
cita o decidido no REsp no 1.272.697. Defende a extinção da execução e
que a decisão recorrida viola a finalidade do processo de recuperação
judicial.
Argumenta que "A organização dos pagamentos,
contudo, não seria possível se, em paralelo com a Recuperação Judicial,
prosseguissem as ações individuais dos credores já listados no âmbito do
juízo universal, pois tal implicaria em: (i) dupla cobrança do valor; (ii)
sujeitaria os credores à 'loteria judicial' beneficiando aqueles cujos
processos tramitam em varas com menor acúmulo de trabalho e, portanto,
mais depressa." (sic - fls. 11).
Salienta que ao agravado só há duas soluções possíveis
para o recebimento do crédito, quando habilitado: "O pagamento via
recuperação judicial ou habilitação do crédito nos autos da falência no
caso de convolação." (sic - fls. 11).
Diz, ainda, que "o prosseguimento das execuções
individuais, suspensas em razão do pedido de recuperação judicial só
serão possíveis em duas ocasiões, quais sejam, (i) esgotamento do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, sem aprovação do plano; ou
(ii) se o plano não alterar o valor nem as condições originais." (sic - fls.
13).
Registra que houve novação da dívida inclusive quanto
aos garantidores e coobrigados, pois o acessório sempre acompanha o
principal, requerendo, ao final, que seja extinto o cumprimento de
sentença.
Despacho inicial às fls. 21/23, negando o efeito
postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta apresentada às fls. 28/32.
Nova conclusão, após tramitação, em 16/07/2020 (fls.
65). Caso estudado e voto concluído em 05/08/2020.
É o Relatório.
O agravo não merece ser provido.
Para efeito de submissão do crédito executado à
recuperação judicial relevante é a data em que houve o fato gerador da sua
constituição.
O art. 49, da Lei no 11.101/05, estabelece que os
créditos sujeitos à recuperação judicial são todos aqueles existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos. Em que pese a divergência
jurisprudencial existente sobre o tema, adoto o entendimento no sentido de
que o crédito do agravado restou constituído de forma definitiva somente
com o trânsito em julgado da sentença que condenou a empresa agravante
à restituição integral dos valores pagos pelo executado, ocasião em que se
tornou líquido, certo e exigível, e que ocorreu em 20/07/2016 (fls. 214, da
ação originária no 1052962-23.2013.8.26.0100).
Assim, o crédito em questão (ação de conhecimento
ajuizada em 30/07/2013, com sentença condenatória transitada em julgado
em 20/07/2016, e Recuperação Judicial deferida em 06/04/2018 - fls.
90/94, na origem), não deve ser submetido à recuperação judicial.
No entanto, em que pese o entendimento manifestado
em primeiro grau, os atos de constrição ou de alienação dos bens da
agravante devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
“Conflito de competência Execução fiscal de dívidas ativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação judicial Preliminar afastada Competência do juízo
universal para todos os atos que impliquem restrição patrimonial
Precedentes do STJ. 1. Nos termos do que restou decidido pela
Corte Especial, a Segunda Seção é competente para o julgamento
do conflito, uma vez que não se discute nos autos a competência
para processar e julgar cobrança de crédito fiscal, mas sim para
decidir sobre o patrimônio de sociedade em recuperação
judicial. Precedentes. 2. O deferimento da recuperação judicial
não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição ou de
alienação devem ser submetidos ao juízo universal. 3. Conflito
conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 7a
Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o qual poderá, a seu
prudente critério, manter ou cancelar a penhora promovida pelo
juízo fiscal sobre bens das empresas suscitantes” (CC no 149.811-
RJ, registro no 2016/0300799-5, Segunda Seção, v.u., Rel. Min.
MARCO BUZZI, j. em 10.5.2017, DJe de 16.5.2017) (grifo não
original).
“Recurso especial. Relação de consumo. Cumprimento de
sentença. Atos de constrição. Fornecedor em recuperação
judicial. Competência. Juízo da recuperação. Proteção do
consumidor e preservação da empresa. Princípios não absolutos.
Ponderação. Manutenção da empresa. Tutela de interesses
múltiplos. Prevalência. Interpretação sistemático-teleológica da
Lei no 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em
definir a competência para realizar atos de constrição destinados
ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado
especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já
obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O
compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações
consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua
realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos
múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da
empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação
sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a
prevalência do princípio da preservação da empresa em
detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de
credores, tendo atestado que, após o deferimento da
recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta
para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de
bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4.
Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line
decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a
inserção da proteção do consumidor como direito fundamental
não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de
reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso
especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro”
(REsp no 1.598.130-RJ, registro no 2016/0113479-6, 3a Turma,
v.u., Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em
7.3.2017, DJe de 14.3.2017) (grifo não original).
“Agravo no conflito positivo de competência. Competência do
juízo universal para todos os atos que impliquem restrição
patrimonial. Precedentes. 1. Respeitadas as especificidades da
falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal
para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação
de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos
apurados em outros órgãos judiciais. Precedentes. 2. Tratando-
se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa
seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, cujo
cumprimento é fiscalizado pelo juízo cível. A continuidade de
atos de constrição em juízo diverso poderá implicar alienação
judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das
atividades da recuperanda, inviabilizando o previsto no art. 47
da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno no conflito de
competência não provido” (AgInt no CC no 145.089-MT, registro
no 2016/001926-0, Segunda Seção, v.u., Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. em 8.2.2017, DJe de 10.2.2017) (grifo não
original). E ainda que os créditos sejam constituídos
posteriormente ao deferimento da recuperação judicial, eles devem sujeitar-
se ao controle do juízo responsável pelo processamento da recuperação
judicial.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça STJ que os atos de constrição devem ser apreciados também pelo
juízo universal, sob pena de prejudicar a recuperação como um todo, de
forma que a vis attractiva acima mencionada também atua sobre a
procedimento de recuperação judicial.
Caso o exequente-agravado não pretenda se sujeitar ao
juízo universal recuperacional, a execução ajuizada individualmente deve
aguardar o encerramento da recuperação para realização de atos de
constrição patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma das finalidades da Lei de Recuperações e Falência
é concentrar no Juízo Universal os atos de constrição e expropriatórios que
atinjam o patrimônio da empresa recuperanda, de modo que não impeçam
a continuidade da atividade da empresa.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com a observação de que
eventuais atos de constrição ou de alienação dos bens da agravante devem
ser submetidos ao juízo da recuperação judicial.
MIGUEL BRANDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29820
Agravo de Instrumento no 2287343-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Butantã Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Edilton Nunes Machado
Interessado: Gilvanete Rocha Machado
Origem: Comarca de São Paulo
Juiz: Fabio de Souza Pimenta
Relator: Miguel Brandi
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Pelo voto do desembargador relator, o
recurso seria improvido, com observação, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
rescisão contratual, cumulada com pedido de
restituição de valores, em fase de cumprimento
de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada e determinou o prosseguimento da
execução - Insurgência da executada - Alegação
de que houve a novação do crédito em razão da
aprovação
e
homologação
do
plano de
recuperação judicial - Pedido de extinção da
execução - Descabimento - Execução que deve
permanecer no Juízo de origem - Atos de
constrição judicial, no entanto, que devem ser
submetidos ao juízo da recuperação judicial -
Uma das finalidades da Lei de Falência e
Recuperação é concentrar no Juízo Universal os
atos de constrição e expropriatórios que atinjam o
patrimônio da empresa recuperanda, de modo
que não impeçam a continuidade da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade - Decisão mantida - AGRAVO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
A despeito de concordar com a parte
dispositiva da decisão, reputo indispensável, em face das peculiaridades
do caso, fazer uma consideração.
Registro que houve certa distorção em
relação ao espírito da Lei, que não pretendia salvar o empresário, mas a
atividade produtiva, de forma que a recuperação judicial passou a ser
contratual, e não mais benefício judicial, sendo certo que em caso de
sua inviabilidade a falência seria decretada de forma rápida, permitindo
que os instrumentos da falida pudessem ser adquiridos pelos agentes
econômicos
da
mesma
atividade,
muito
possivelmente
com
aproveitamento da maioria dos trabalhadores que operam estes
instrumentos, sem caracterização de sucessão empresarial.
Salvar-se-ia, assim, repita-se, a atividade
produtiva, os empregos, a cobrança de impostos e não o administrador
da sociedade empresária, normalmente culpado pelas dificuldades
destas, ainda que não de forma dolosa, mas por desorganização ou falta
de visão administrativa.
Neste passo, a recuperação judicial
dependeria da capacidade de convencimento aos credores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transparência do administrador da sociedade em relação à sua situação
econômico-financeira e seus reais propósitos na recuperação da
empresa.
Paralelamente a isto, manteve a legislação
além da exceção de submissão à recuperação dos adiantamentos de
contrato de câmbio, já previsto na Lei no 4.728/65, também a posição de
titular do credor proprietário fiduciário de bens imóveis e móveis, de
arrendamentos mercantis, de proprietário promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive incorporações imobiliárias, ou de proprietário
em contrato de venda com reserva de domínio, cujos créditos não se
submeterão aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo as
condições específicas, de modo a assegurar previsibilidade e efetividade
das garantias dadas à época da contratação.
No mesmo sentido, os créditos garantidos
por penhor sobre títulos de créditos, direitos creditórios, aplicações
financeiras ou valor imobiliário, cuja ausência de substituição
determinaria apenas a ausência de efetividade pelo período de 180 dias
de que trata o § 4o da Lei 11.101/2005 (§§ 3o e 5o do artigo 49 e inciso II
do artigo 86 da mesma Lei), prosseguindo depois de forma
independente da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par destas importantes determinações,
também previu a Lei, dentre outros, que quantias fornecidas à massa
pelos credores em obrigações decorrentes de atos jurídicos válidos
praticados
durante
a
recuperação
judicial
seriam
créditos
extraconcursais, recebidos, portanto, antes de quaisquer outros, pois
estes créditos na sua maioria ou na sua totalidade seriam, via de regra,
a forma para o pagamento dos créditos e a continuidade da atividade.
Desta forma, não parece fazer qualquer
sentido a determinação para que todos os créditos, inclusive os novos
ou os excepcionados, submetam-se ao juízo da recuperação
empresarial, senão, obedecendo a suspensão necessária àquele prazo
inicial de 180 dias que a Lei, sabiamente, tirando dos juízes essa
discricionariedade, fixou como improrrogável ( § 4o do artigo 6 da Lei
11.101/2005).
Como no Brasil acaba prevalecendo a
ausência de sensibilidade bem intencionada, onde juízes se anteveem
como melhores administradores dos que os próprios interessados, estar-
se-ia determinando prorrogações destes prazos e até mesmo submissão
de constrição, ainda que nos créditos posteriores, ao juízo da
recuperação, o que parece um inteiro absurdo e somente tornará as
Varas Especializadas abarrotadas de processos que não deveriam ali
estar, em detrimento da correta aplicação legal e de um esforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário para o exame das questões envolvendo o cumprimento da
recuperação.
Não se submeter-se-ia, portanto, à Vara
Especializada de Recuperação Judicial pois não é juízo universal de
falência, havendo grande diferença entre as duas o crédito que a ela
não estaria sujeito.
Em
outras
palavras,
créditos
excepcionados ou execuções que tenham relação com negócios
jurídicos aperfeiçoados depois do ajuizamento da Recuperação Judicial,
seguiriam em juízos naturais, com constrições determinadas por aquele
juízo e não se submeteriam à Recuperação, em nome de uma cautela
que arvora o magistrado da recuperação como aquele que seria sábio
para decidir quais constrições poderiam ou não ser feitas, ao arrepio da
lei e da própria ideia de que pouquíssimos magistrados, ainda que se
admita a hipótese de existência de algum, estariam aptos a entender
adequadamente as razões dos credores e do mercado que tudo
precifica, inclusive, estas intervenções atabalhoadas, ainda que cheias
de boas intenções.
Desculpando-me pelo desabafo, o crédito
aqui discutido deverá mesmo se submeter ao Juízo da Recuperação
Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cumprimento de sentença decorre de
ação ajuizada em agosto de 2016, visando obrigação de fazer e
indenização, de modo que irrelevante que o trânsito em julgado da
sentença tenha ocorrido em data posterior à homologação do pedido de
recuperação judicial da agravante.
Sendo assim, o crédito ora discutido tem
natureza concursal.
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS
EFEITOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013.
Recurso especial interposto em 27/9/2017 e
concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O
propósito recursal é definir se o crédito de
titularidade
das
recorridas,
decorrente
de
sentença condenatória transitada em julgado
após o pedido de recuperação judicial do
devedor,
deve
sujeitar-se
ao
plano
de
soerguimento. 3. Devidamente analisadas e
discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão
recorrido, não há como reconhecer a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a
constituição do crédito discutido em ação de
responsabilidade civil não se condiciona ao
provimento judicial que declare sua existência e
determine sua quantificação. Precedente. 5. Na
hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato
ocorrido em momento anterior àquele em que
requerida a recuperação judicial, deve ser
reconhecida
sua
sujeição
ao
plano
de
soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso
especial provido” (REsp 1727771/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 15.05.2018)
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE
INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
"DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o
DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO
REFERENTE
À
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO
DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO
DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59
DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código
de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha a examinar
uma a uma as alegações e os argumentos
expendidos pelas partes. Ademais, não se
configura omissão quando o julgador adota
fundamento diverso daquele invocado nas razões
recursais. 2. No caso, verifica-se que a
controvérsia principal está em definir se o crédito
decorrente de sentença condenatória, proferida
em autos de ação indenizatória ajuizada antes do
pedido de soerguimento, submete-se, ou não,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A
ação na qual se busca indenização por danos
morais - caso dos autos - é tida por "demanda
ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a
existência do evento danoso, bem como
determinar a extensão e o valor da reparação
para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto,
de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação
de conhecimento deverá prosseguir perante o
juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo
determinado o valor do crédito, deverá ser
habilitado no quadro geral de credores da
sociedade em recuperação judicial. Interpretação
do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5.
Segundo o caput do art. 49 da Lei n.
11.101/2005, estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação
dos autos demonstra que o evento danoso, que
deu origem ao crédito discutido, bem como a
sentença que reconheceu a existência de dano
moral indenizável e dimensionou o montante da
reparação, ocorreram antes do pedido de
recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito
decorrente de responsabilidade civil, oriundo de
fato preexistente ao momento da recuperação
judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão
no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido” (REsp 1.447.918/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 07.04.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA.
CRÉDITO
ANTERIOR
À
HOMOLOGAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PAGAMENTO SÓ PODE SE DAR
NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM
RAZÃO
DO
CRÉDITO
CONCURSAL.
SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL É A DATA DA SUA
ORIGEM NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO
ARTIGO 49, CAPUT, E ARTIGO 6o, §§ 1o, 3o E §
6o, DA LEI 11.101/2005 (LFR). EXISTÊNCIA DE
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
E
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Se o
crédito existe no tempo do pedido, sujeita-se ele
à recuperação judicial (art. 49, caput, LRFP).
Para efeito de submissão do crédito executado à
recuperação judicial o que importa é a data em
que houve o fato gerador da sua constituição,
não o trânsito em julgado da sentença que
apenas o reconhece ou o quantifica. Recurso
provido” (Apelação n. 0005969-36.2013.8.26.0100,
Relator Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado,
julgado em 14.05.2018)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto
contra a r. decisão que, nos autos de incidente de
cumprimento
de
sentença,
indeferiu
o
reconhecimento da sujeição do crédito ao plano
de
recuperação
judicial
e
determinou
o
prosseguimento da execução. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização (fundada em contrato
de franquia firmado em março/2013) movida pela
agravada em face da agravante em maio/2014.
Transcurso à revelia da franqueadora agravante.
Julgamento
de
parcial
procedência
em
agosto/2015, com trânsito em julgado certificado
em
setembro/2015.
Paralelamente,
em
junho/2013, a franqueadora agravante distribuiu
pedido
de
recuperação
judicial,
cujo
processamento foi deferido em março/2014 e o
plano de soerguimento foi aprovado em
junho/2016. Interpretação conjunta do disposto
no artigo 49, caput, e no artigo 6o, § 3o, ambos da
Lei no. 11.101/05. Entendimento doutrinário e
orientação jurisprudencial do C. STJ que
convergem no sentido de reconhecer a sujeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao plano de recuperação judicial do crédito
decorrente de responsabilidade civil, oriundo de
fato preexistente ao momento da recuperação
judicial. Precedentes deste E. TJSP, inclusive da
E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Posto isto, não prospera a tese de que o crédito
perseguido seria posterior à recuperação judicial.
Na falta de argumentos aptos a infirmar as
convicções judiciais já esposadas, tem-se que a
liminar deferida deve ser confirmada, para
reconhecer a sujeição do crédito exequendo ao
plano de recuperação judicial da franqueadora
agravante, determinando a extinção do incidente
de cumprimento de sentença. Agravo de
instrumento provido” (Agravo de Instrumento n.
2085267-13.2017.8.26.0000, Relator Carlos Dias Motta,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em
31.07.2017)
Conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.272.697-DF:
“A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em
assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora
devem ser extintas, e não apenas suspensas”.
De acordo com o Ministro Relator, LUÍS
FELIPE SALOMÃO:
“Nem se alegue como entendeu o Tribunal a “quo”
ser possível que os direitos dos credores sejam restabelecidos, o que poderia sugerir a
possibilidade de manutenção das execuções suspensas.
Na verdade, “os credores terão reconstituídos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas” no caso de ser decretada a
falência (art. 61, § 2o), hipótese na qual, da mesma forma, as execuções individuais não têm
curso no juízo comum, mas no universal.
Igualmente, não há pertinência a fundamentação
segundo a qual, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar
ou continuar suas ações e execução fica restabelecido (art. 52, § 3a). Isso porque tal direito se
situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, com a qual não tem mais
cabimento falar em prazo de suspensão, que consiste exatamente no interregno entre o
deferimento do pedido de recuperação e sua concessão mediante plano aprovado.”
Excluir-se-iam, o que aqui não é o caso,
como já abordado na parte inicial desta decisão, os créditos
excepcionados ou execuções que tenham relação com negócios
jurídicos desenvolvidos depois do ajuizamento da Recuperação Judicial.
Portanto, embora no passado os créditos
em execução sujeitos à concordata devessem se habilitar no processo
de recuperação, com suspensão das respectivas execuções individuais,
a jurisprudência de nossos Tribunais se inclinou, na Lei nova, pela
extinção das execuções, mantida a necessidade de inclusão no quadro
geral objeto de aprovação do plano.
2. Consideradas as peculiaridades ora
referidas, concordo com a douta convicção do desembargador relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
131D7021
8
19
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
1377DE26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2287343-55.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.